Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONSECTÁRIO LEGAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Ante a conduta desidiosa na conduta prestada pela financeira em razão da falha na segurança dos serviços prestados na concessão de crédito consignado em contracheque, aquela deve responder pelos danos causados ao consumidor tendo em vista o risco da sua atividade (fortuito interno), não caracterizando as excludentes previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

3. A frustração e angústia decorrentes de empréstimo consignado, com desconto da remuneração de pessoa idosa e interditada, por meio fraudulento, configura o dano moral.

4. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública. Assim, a teor da Súmula 54, do STJ, corrige-se, de ofício, o seu termo inicial

5. Recurso conhecido e não provido.